Tribunal: TJBA
Processo: 8000284-82.2021.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000284-82.2021.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICÍPIO DE VALENÇA

Advogado(s)
:
GUSTAVO MAZZEI PEREIRA

APELADO: ALEXSANDRO ALVES DOS PRAZERES

Advogado(s)
:
VÍTOR GUIMARÃES DE SANTANA E SILVA, MAX VENÍCIO DA SILVA SANTOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. MUNICÍPIO DE VALENÇA. ADMISSÃO NO SERVIÇO PÚBLICO SEM CONCURSO. CONTRATO DE TRABALHO NULO. RECOLHIMENTO DE FGTS. DIREITO RECONHECIDO. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso ordinário interposto contra sentença que declarou nulo o contrato de trabalho firmado entre o Autor e o Ente Municipal, diante da ausência de prévia aprovação em concurso público, conforme exigido pelo art. 37, II, da Constituição Federal. O
Demandante postula
o pagamento de verbas trabalhistas e o recolhimento dos valores devidos ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) se a contratação, sem concurso público, poderia ser considerada válida; (ii) quais os efeitos jurídicos da nulidade do contrato, especialmente quanto ao direito aos salários e ao recolhimento do FGTS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A nulidade do contrato celebrado, sem concurso público, decorre do princípio da legalidade, conforme o art. 37, II, da Constituição Federal, podendo ser declarada de ofício.

4. Co
soante
a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, a contratação irregular de servidor público, sem concurso, gera efeitos limitados ao direito de percepção dos salários pelos serviços efetivamente prestados e ao recolhimento dos valores de FGTS, com base no art. 19-A da Lei 8.036/1990 (RE 596478 e RE 765320).

5. No caso, não foi comprovada a necessidade excepcional e transitória da contratação, conforme exige o art. 37, IX, da Constituição Federal, o que justifica a declaração de nulidade da avença.

6. Ainda que nulo o contrato, para evitar o enriquecimento sem causa do
E
nte
P
úblico, o trabalhador tem direito à remuneração pelo período trabalhado e ao levantamento dos depósitos do FGTS,
segundo
reiterada jurisprudência do STF e STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A contratação de servidor público, sem aprovação em concurso, é nula, gerando efeitos limitados ao direito à remuneração pelos serviços prestados e ao recolhimento de FGTS. 2. A contratação temporária, em desconformidade com os requisitos de excepcionalidade e transitoriedade previstos no art. 37, IX, da Constituição Federal, é inválida.”

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II e IX; Lei 8.036/1990, art. 19-A; CPC/2015, art. 85, § 4º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 596478 RG, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe 01-10-2009; STF, RE 765320 RG, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 23-09-2016; STJ, REsp 1735900/MG, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 28-05-2018.